Tribunal: TJDFT
Processo: 0723068-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO ALIENADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE.
I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, na parte em que impugna capítulo da sentença favorável ao apelante.
II. Consoante a inteligência do artigo 792 do Código de Processo Civil, não pode ser considerada em fraude à execução alienação de automóvel realizada antes do ajuizamento da execução.
III. A litigância de má-fé não pode passar incólume aos olhos do julgador, porém sua apreciação não pode chegar ao ponto de desestimular a luta pelo direito dentro das raias éticas da legislação processual.
IV. Recuso parcialmente conhecido e desprovido.